Tribunal: STF
Processo: PPE 1162
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI Nº 13.445/2017. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores, não limitada apenas aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena. 



    2. In casu, ausentes elementos concretos que possibilitem a substituição da prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas, mantém-se o recolhimento cautelar do extraditando. 



    3. Aplica-se o art. 97 da Lei nº 13.445/17 e o disposto no Tratado bilateral firmado entre Brasil e Argentina para acautelamento do bem móvel apreendido quando da prisão do agravante, ainda que não se trate de instrumento do crime supostamente cometido perante o estado estrangeiro. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO.